Tribunal: TJPA
Processo: 0000554-36.2008.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14129 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000554-36.2008.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000554-36.2008.8.14.0018

RECORRENTE: VALE S.A.

RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INTERPOSTO FORA DA VIA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Vale S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, ao fundamento de que a insurgência contra o valor da causa fixado deveria ter sido veiculada por agravo de instrumento ou retido, conforme o CPC/1973. A apelação pretendia rediscutir o valor de R$ 2.566.011,00 fixado com base no orçamento da pesquisa mineral, buscando sua redução para R$ 1.000,00. A agravante sustenta ausência de preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, além de apontar a inadequação da via recursal eleita como fundamento equivocado da decisão agravada. Pleiteia o exercício de juízo de retratação e o conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a rediscussão do valor da causa em sede de apelação, quando ausente a impugnação oportuna por agravo de instrumento ou retido, sob a égide do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que fixa o valor da causa constitui decisão interlocutória, sendo impugnável, à luz do CPC/1973, por agravo de instrumento ou retido, sob pena de preclusão temporal e consumativa.

4.

A ausência de impugnação oportuna inviabiliza a rediscussão do tema em apelação, pois a cognoscibilidade ex officio de matéria de ordem pública não elimina o dever de observância às regras de preclusão e à adequada via recursal.

5.

Os embargos de declaração opostos contra a sentença terminativa não têm o condão de renovar a oportunidade de questionamento do valor da causa, tampouco convertê-lo em capítulo recursal autônomo passível de apelação.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece como erro grosseiro a interposição de apelação para impugnar valor da causa quando ausente recurso próprio contra a decisão interlocutória que o fixou.

7.

A narrativa sobre a natureza das Ações de Avaliação e a separação entre solo e recursos minerais é irrelevante para a análise da adequação recursal e da preclusão processual, que são os fundamentos centrais da decisão agravada.

8.

A alegação de que a decisão integrativa dos embargos de declaração teria permitido a apelação não prospera, pois não houve modificação do conteúdo decisório que justificasse a rediscussão da matéria preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão interlocutória que fixa o valor da causa deve ser impugnada por agravo de instrumento ou retido, conforme o CPC/1973, sob pena de preclusão.

2.

A rediscussão do valor da causa em apelação configura erro grosseiro e atrai o não conhecimento do recurso.

3.

A possibilidade de correção de ofício de matéria de ordem pública não afasta a necessidade de observância ao regime de preclusões e à adequada via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 522 e 523; CPC/2015, arts. 291 e 292; CPC/2015, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 130.070/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, 2ª T., j. 04.08.1997; TJPA, AC nº 0000319-74.2005.8.14.0018, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.09.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
Vale S.A.
, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000554-36.2008.8.14.0018 (ID 24722434), em que se decidiu nos seguintes termos:

“Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por se tratar de recurso incabível, nos termos da fundamentação expendida”.

Em suas razões recursais (ID 25295748), a agravante a agravante expõe, de forma circunstanciada, a natureza das chamadas
Ações de Avaliação
, as quais se vinculam ao art. 27, inciso VI, do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967), esclarecendo que constituem procedimentos de jurisdição voluntária, instaurados por provocação da Agência Nacional de Mineração (ANM), à época Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

Tais ações têm por escopo a fixação judicial dos valores de renda e de eventual indenização devidos aos superficiários pela ocupação do solo e pela realização dos trabalhos de pesquisa mineral.

A agravante detalha que, embora detentora do Alvará de Pesquisa nº 4.320/2006, jamais realizou os trabalhos previstos, ressaltando que o alvará apenas autorizava a pesquisa, não implicando autorização automática de ingresso no imóvel dos superficiários, em razão do princípio da
dualidade do domínio
(separação entre a propriedade do solo e dos recursos minerais). Por essa razão, caberia, antes de qualquer ato de pesquisa, a indenização e o pagamento de renda aos proprietários ou possuidores do imóvel.

Na sequência, a agravante narra o trâmite processual: o juízo de primeiro grau fixou o valor da causa em R$ 2.566.011,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e onze reais), correspondente ao orçamento da pesquisa mineral. Intimada, a Vale requereu a suspensão do feito, em razão da pendência de decisão administrativa sobre a prorrogação do alvará.

Com o decurso do tempo, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, por perda do objeto, condenando a mineradora ao pagamento de custas calculadas sobre o valor da causa.

A Vale interpôs
Embargos de Declaração
(ID 6938377), exclusivamente para discutir o valor atribuído à causa, os quais foram rejeitados (ID 6938379).

Na sequência, interpôs Apelação Cível (ID 6938380), reiterando que o valor atribuído fora arbitrado de modo equivocado, pois o orçamento da pesquisa não guarda relação com o proveito econômico da demanda, que deveria refletir apenas a renda e a indenização devidas aos superficiários.

A decisão ora agravada, no entanto, entendeu não ser possível conhecer da apelação, porquanto a insurgência contra a decisão de fixação do valor da causa deveria ter sido apresentada por meio de agravo de instrumento ou retido, nos termos do CPC/73, razão pela qual reconheceu a preclusão.

Contra esse entendimento, a Vale aduz que não houve preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Acrescenta que o recurso cabível contra a sentença terminativa, integrada pela decisão dos embargos de declaração, era a apelação, e não o agravo, invocando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em reforço à sua tese.

Defende que a interpretação da decisão agravada destoa da melhor exegese do sistema recursal, pois a decisão que apenas fixa o valor da causa não é autônoma, sendo impugnável em momento posterior, após decisão que aprecia a impugnação deduzida. Assim, a apelação interposta seria o recurso adequado, devendo ser conhecido.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja exercido o juízo de retratação e, em consequência, conhecida e provida a apelação da Vale, fixando-se o valor da causa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Subsidiariamente, pede que o recurso seja levado a julgamento colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

Por fim, salienta não ser cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, porquanto o recurso não é manifestamente inadmissível ou protelatório.

Ressalte-se, por oportuno, que, embora regularmente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID 26755160.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24722434.

A agravante desenvolve extensa digressão sobre a natureza das denominadas “Ações de Avaliação”, vinculadas ao art. 27, VI, do Código de Mineração, afirmando tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária instaurado por provocação do então DNPM/ANM, com a finalidade exclusiva de, mediante prova pericial, fixar valores de renda pela ocupação do solo e de eventual indenização devida aos superficiários afetados pelos trabalhos de pesquisa mineral; enfatiza que o Alvará de Pesquisa apenas autoriza a etapa prévia de reconhecimento, sem legitimar o ingresso automático no imóvel dos superficiários, em respeito ao princípio da dualidade domínio-solo/recursos minerais, motivo pelo qual, antes de qualquer atividade, caberia o pagamento de renda/indenização e a supressão judicial do consentimento dos proprietários quando não houvesse acordo.

Reconstituiu, ainda, a marcha processual para sustentar que o juízo
a quo
fixou o valor da causa em R$ 2.566.011,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e onze reais) com base no orçamento estimado para a pesquisa; que, após a extinção do processo sem resolução do mérito, foram opostos embargos de declaração “com a única finalidade” de retificar esse valor; e que, rejeitados os aclaratórios, interpôs-se apelação exclusivamente para discutir a quantia atribuída à causa, por ser o orçamento da pesquisa dissociado do proveito econômico da demanda, tendo requerido, no mérito, a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega, em seguida, inexistir preclusão sobre o tema, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição; sustentando ainda que não era obrigatória a interposição imediata de recurso contra a decisão que apenas “fixou” o valor da causa, mas sim contra a decisão que “resolveu” a impugnação (decisão nos embargos de declaração), que teria integrado a sentença terminativa, sendo, então, cabível a apelação; invoca, para tanto, julgados do STJ a respeito da via recursal adequada sob a égide do CPC/73 e sobre a possibilidade de revisão do valor da causa inclusive em sede de embargos de declaração.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação para que a apelação seja conhecida e provida a fim de reduzir o valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais) e, não sendo esse o entendimento, o julgamento colegiado do agravo interno, além de pleitear que não se aplique a multa do art. 1.021, §4º, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados indicados.

Passo ao exame.

A decisão monocrática agravada não conheceu da apelação por incabível, assentando, em apertada síntese, que a insurgência quanto ao valor da causa, fixado em decisão interlocutória, deveria ter sido deduzida pela via recursal própria então vigente (CPC/73), qual seja, agravo de instrumento ou agravo retido; ausente a impugnação oportuna, a matéria se encontrava preclusa, o que inviabiliza a rediscussão em apelação e impõe o não conhecimento do recurso.

Ao mesmo tempo, consignou-se que a fixação do valor da causa deve observar os arts. 291 e 292 do CPC/2015 (proveito econômico), mas que, no caso concreto, a discussão não poderia ser alcançada porque preclusa; e, ainda, indeferiu-se o pedido da AGU relativo à intimação da Procuradoria-Regional Federal por ausência de parte no polo passivo e inexistência de sucumbência contra a ANM, mantendo-se a certificação de que não houve contrarrazões por não existirem partes no polo passivo, apenas interessados.

As razões do agravo interno não infirmam esse fundamento central. De fato, a própria agravante reconhece que a decisão de primeiro grau que “fixou” o valor da causa é interlocutória e anterior à sentença terminativa.

A jurisprudência apontada no
decisum
agravado (e também referida pela própria agravante), é no sentido de que, sob o CPC/73, a decisão que resolve impugnação ao valor da causa é atacável por agravo de instrumento ou retido.

Tal diretriz, entretanto, não socorre a recorrente: (i) porque não houve, antes da sentença, manejo da via adequada para impugnar a fixação do valor da causa; (ii) porque os embargos de declaração opostos contra a sentença (e recebidos, ao que se depreende, sem efeito de modificar a natureza terminativa do pronunciamento), não converteram, a posteriori, a interlocutória pretérita em capítulo recursalmente atacável por apelação; e (iii) porque a tentativa de veicular, em apelação, debate já alcançado pela preclusão consumativa/temporal não se coaduna com o sistema recursal, como assentado expressamente na decisão agravada, inclusive à luz de precedente desta e de Cortes Superioras, que reputa incabível apelação para rediscutir valor da causa não impugnado oportunamente na via adequada há tempos. Senão vejamos:

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - DECISÃO IMPUGNADA VIA APELAÇÃO CÍVEL - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO "É agravável de instrumento a decisão que fixa o valor da causa, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação." (STJ - 2ª T., REsp. 130 .070-SP, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 4 .8.97)

Não procede, ademais, o argumento da agravante no sentido de que a “ordem pública” do tema valor da causa autorizaria a impugnação a qualquer tempo e por qualquer meio.

É certo que a correção de ofício pode ocorrer quando se verifica descompasso objetivo entre o valor atribuído e o proveito econômico, mas tal característica não derroga o regime de preclusões e de adequação recursal.

Em outros termos: a
cognoscibilidade ex officio
não transforma apelação em sucedâneo recursal para atacar decisão interlocutória fixadora de valor da causa que deixou de ser impugnada oportunamente; tampouco permite reabrir,
contra legem
, debate já estabilizado no iter procedimental.

Foi precisamente esse o eixo da decisão monocrática ora agravada, cujo fundamento permanece hígido e é consentâneo com a orientação que, sob o CPC/73, exigia o manejo de agravo para impugnar decisões interlocutórias, sob pena de preclusão, o que atrai a solução de não conhecimento da apelação por incabível, como decidido monocraticamente.

A narrativa acerca da natureza de jurisdição voluntária das Ações de Avaliação, com a separação entre propriedade do solo e dos recursos minerais, a exigência de pagamento de renda/indenização aos superficiários e o papel do Judiciário na supressão do consentimento, ainda que tecnicamente pertinente ao pano de fundo material, não altera a conclusão processual aqui adotada.

A controvérsia posta no agravo interno não versa sobre a necessidade, proporcionalidade ou razoabilidade do valor de R$ 2.566.011,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e onze reais) em si, mas sobre a viabilidade de, em sede de apelação, contornar a preclusão decorrente da ausência de impugnação oportuna pela via recursal adequada sob a vigência do CPC/73.

Nesse quadrante, permanece incólume a
ratio
da decisão agravada: questão preclusa não pode ser revisitável por apelação, razão pela qual o não conhecimento do recurso originário foi corretamente proclamado.

Também não prospera o pleito subsidiário de fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais) por suposto desalinho entre o orçamento da pesquisa e o proveito econômico do processo.

O juízo monocrático reconheceu que a fixação do valor da causa deve guardar correlação com o proveito econômico (arts. 291 e 292 do CPC/2015), mas apontou, com acerto, que eventual acerto ou desacerto do critério adotado não pode ser reapreciado em sede recursal incabível e após consumada a preclusão.

Logo, o óbice processual é intransponível na via eleita, e é isso que se julga no agravo interno, que tem como único objeto a manutenção ou reforma do não conhecimento da apelação, e não a refixação direta do valor da causa.

Quanto à alegação de que os embargos de declaração teriam “resolvido” a impugnação ao valor da causa e, por isso, a apelação seria a via adequada, vale frisar que a decisão integrativa não autonomiza capítulo recursal sobre matéria já atingida por preclusão em momento anterior.

A decisão embargada, terminativa, manteve a extinção sem julgamento do mérito e apenas “ressaltou” a correlação do valor da causa com o benefício buscado, o que não converte a impugnação tardia em tempestiva, nem transmuda a via recursal própria indicada pelo regime do CPC/73, tal como assentado na decisão agravada, com apoio em precedente desta Corte que não conhece apelação voltada contra a fixação do valor da causa quando ausente o manejo oportuno de agravo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PROMOVIDO DE OFÍCIO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO A ESSA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DESSA MATÉRIA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
No caso dos autos, em momento anterior, o juízo singular promoveu modificação de ofício do valor da causa, inexistindo irresignação da apelante, tendo a matéria sofrido preclusão, razão pela qual inviável sua reanálise nessa instância recursal.
2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000319-74.2005.8.14.0018, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025